Tribunal: TJES
Processo: 0006172-82.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006172-82.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI CARDOSO LIMA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA C/C COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de fase de liquidação de sentença determinada em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda. e outros, visando a tutela de interesses dos divulgadores/consumidores/investidores da Telexfree, comercializadora de serviços de telefonia e marketing multinível, em razão da constituição do crime de pirâmide financeira.

2. Uma vez instaurado o procedimento de liquidação de sentença, o entendimento instaurado pela Corte na qual tramitou a Ação Civil Coletiva é que cabe à parte autora a demonstração mínima da sua condição como titular do crédito.

3. A impossibilidade dos divulgadores da Telexfree para acessar os chamados "Back Offices", presentes no site da empresa, não os isenta da responsabilidade de demonstrar de forma adequada sua vinculação jurídica com a Apelada, por meio de comprovantes de pagamentos, extratos e outros documentos bancários.

4. A mera alegação que não possui qualquer documentação, não é suficiente para comprovar a mencionada relação de vínculo contratual, ou para ensejar a determinação de exibição de documentos, mormente no presente caso em que foi proferida decisão saneadora, fixados pontos controvertidos e distribuído expressamente o ônus da prova neste tocante.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença de id. 9979775 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por TIM S.A., ora Apelada.

Em suas razões recursais (id. 9979778), o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, defendendo, em síntese, a licitude da exigência de licenciamento ambiental para instalação de Estação Rádio Base, haja vista encontrar previsão em lei municipal que versa sobre assunto de interesse local, conforme autorizado pelo art. 30, inciso I, da CF, e não sobre serviços de telecomunicações.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id. 9979780), refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006172-82.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI CARDOSO LIMA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os presentes autos de “liquidação de sentença” ajuizada por DAVI CARDOSO LIMA, ora Apelante, em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE), ora Apelada, aduzindo ter sido “divulgador” desta última e, por conseguinte, seu credor em decorrência da sentença proferida na “ação civil pública” n.° 0800224-44.2013.8.08.0001, proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre.

Pela sentença de fls. 215/216, o MMº. Juiz de Direito a quo rejeitou o pedido autoral por falta de elementos mínimos do vínculo contratual entre as partes, mesmo após ter ido o ora autor intimado da decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos e atribuiu ao autor o ônus de apresentar elementos mínimos da alegada relação contratual (fls. 204/207), diante do que se limitou a postular que fosse determinada a exibição de documentos pela Apelada a fim de que fosse comprovado seu vínculo (do Apelante) com ela (Apelada).

Irresignado, o Apelante interpõe o presente recurso de Apelação em que, pelas razões de fls. 248/261, pugna pela reforma da sentença vergastada, aduzindo que a prova do fato era impossível para si.

Sem contrarrazões, apesar de realizada a intimação.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se o MM. Juiz de Direito a quo incorrera, ou não,
em error in judicando
, ao julgar improcedente o pedido – uma liquidação individual de sentença coletiva – por entender que não houve comprovação mínima, por parte do Apelante, da condição de “investidor” (“divulgador”) da Apelada.

Insurge-se o Apelante contra sentença ao argumento de que, como “divulgador”, não teve mais acesso ao “back office” da Apelada – onde poderia obter documentos comprobatórios do investimento realizado e do crédito que lhe seria devido – após o bloqueio judicial determinado nos autos do processo n.º 0005669-76.2013.8.01.0001, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, do Estado do Acre.

Não assiste razão, contudo, ao Apelante.

Veja-se que, como já referido alhures, o MMº. Juiz de Direito a quo, antes de julgar a ação improcedente, realizou o devido saneamento do feito, fixou os pontos controvertidos e determinou ao Apelante que comprovasse, ainda que minimamente, o direito material vindicado.

Cabia, portanto, ao Apelante, diante do comando judicial, trazer aos autos qualquer comprovação – ainda que mínima – de que efetivamente fora “divulgador” da Apelada, como alegado.

Neste ponto, cumpre destacar que, uma vez verificada a inexistência de qualquer indício da relação contratual entre as partes, dado adiantado estado da tramitação, ante a primazia do julgamento do mérito, mostra-se correta a rejeição do pedido.

Inclusive, a própria exibição de documentos tem como pressuposto a configuração, ainda que de forma mínima, da existência de relação contratual entre as partes (art’s. 396 e seguintes do CPC).

Não se está a exigir, contudo, que a parte comprove, de pronto, ser titular do direito material vindicado, ou mesmo o quantum a ser recebido, mas apenas que, repise-se, forneça elementos mínimos de existência do direito alegado, isto é, que investiu na empresa Apelada, dela tornando-se “divulgador”.

No presente caso, absolutamente nada foi juntado aos autos que pudesse demonstrar que o Apelante tenha efetivamente se tornado “divulgador”, não tendo nem mesmo informado o valor pago ou o “login” utilizado para acessar o sistema da Apelada.

Nesse contexto, imperioso destacar que a inversão do ônus da prova imporia à Apelada o peso excessivo da prova de um fato negativo, qual seja, a inexistência do vínculo. Já o contrário, pela própria dinâmica dos fatos narrada na petição inicial, poderia ser objeto de prova mínima pelo Apelante.

Destaco que entendeu, recentemente, este Egrégio Tribunal de Justiça pela necessidade de demonstração mínima do direito alegado para, só então, determinar à Apelada a exibição de informações complementares, em caso análogo ao presente, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estavam Bravin Ruy, que restou assim ementado:

“PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA SENTENÇA COLETIVA PIRÂMIDE FINANCEIRA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM COMPROVADA PROVAS MÍNIMAS SUFICIENTES INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL PRECEDENTES DO TJES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A parte autora preencheu minimamente os requisitos para o regular processamento do pedido de liquidação de sentença coletiva, porque trouxe os elementos que tinham a disposição para demonstrar a sua pertinência subjetiva com a relação jurídica base decidida nos autos da ação coletiva n. 0800224-44.2013.8.01.0001, notadamente o comprovante de depósito na conta de titularidade da Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree). (...)”

(TJES, Classe: Apelação, 012170138965, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

Entendimento análogo foi adotado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, na oportunidade do julgamento do recurso de apelação nº 0010695-40.2018.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para fins de deferimento do pedido liminar de exibição de documentos é necessário que a parte traga minimamente elementos capazes de configurarem a existência prévia da relação jurídica.

2. É de conhecimento público e notório os termos da sentença proferida na ação civil pública proposta pelo MP/AC contra a empresa Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), na qual restou decidido em declarar a nulidade do contrato entabulado entre este com os parthers e divulgadores, bem como a devolução dos valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável, kits Ad Central e Ad Central e Ad Central Family, deduzidas as bonificações e contas 99TelexFree ativadas, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, e dissolução da pessoa jurídica e desconsideração da personalidade jurídica.

3. Todavia, não é possível extrair da documentação produzida nestes autos, especialmente daqueles constantes às fl. 34 e 35, relação jurídica entre agravante e agravado, já que apenas demonstram que o acesso ao site está temporariamente indisponível, não havendo sequer cópia de extrato de conta, data de ingresso no mencionado negócio, valor investido, entre outros, que possibilitariam o deferimento da medida incidental pretendida.

4. Recurso conhecido e improvido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre a base fixada em sentença, registrando ser o Apelante beneficiário da Justiça Gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.